Tribunal: STF
Processo: HC 226947
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO POR ÓRGÃO INCOMPETENTE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP).



    1. O fato de a defesa técnica anterior ter deixado de se manifestar em tempo hábil quanto à distribuição por prevenção de recurso no STJ não representa nulidade absoluta. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa, nos termos do verbete nº 523 da Súmula do STF.



    2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência, nos termos do art. 565 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.